Tribunal: CARF
Processo: 10880.946281/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946281/2013-67
ACÓRDÃO
1301-008.100 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA ATICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
QUITAÇÃO
MEDIANTE
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA. SÚMULA CARF No 177. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo a pagar ou o saldo negativo de
IRPJ e CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação
pela autoridade fiscal, nos termos da Súmula CARF no 177.
Restabelecido o valor das antecipações glosadas e comprovado
materialmente que o recolhimento efetuado a título de ajuste anual foi
superior ao imposto efetivamente devido, impõe-se o reconhecimento do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.100 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946281/2013-67
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-114.209,
proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, não reconhecer o direito creditório pleiteado não homologar as
compensações em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo de dcomp no 12718.03394.090810.1.7.04-
3835, na qual o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 2.394.506,35, relativo
a pagamento indevido do período de apuração de 31/12/2008, código de receita:
2430 (IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL-ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS-
DECLARAÇÃO DE AJUSTE), valor total do DARF: R$ 2.473.904,13, recolhido em
31/03/2009, composto da seguinte maneira:
Valor do Principal R$ 2.428.729,76
Valor da Multa R$ 0,00
Valor dos Juros R$ 45.174,37
Valor Total do DARF R$ 2.473.904,13
Segundo o Despacho Decisório, N° de Rastreamento 065804130 (fl. 07) o
direito creditório não foi reconhecido e a compensação considerada não
homologada nos seguintes termos:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 2.394.506,35.
Valor do crédito original reconhecido: 0,00 A partir das características
do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.100 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946281/2013-67
3
Nas informações complementares da análise de crédito, fl 302, parte
integrante do Despacho Decisório, temos a seguinte informação:
Observação: DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA JUNTADA ÀS FLS.
2/147 DO PROCESSO 16306.720722/2013-11
O contribuinte foi cientificado por AR' em 11/10/2013 (fl 08) e
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 12/42) em 08/11/2013,
alegando em síntese que
- Preliminarmente pede nulidade do Despacho Decisório, uma vez que se
encontra eivado de vícios, por ter se limitado a negar a homologação pretendida
sem a correta exposição dos seus motivos, causando à Requerente evidente
cerceamento ao direito de ampla defesa, em desrespeito aos princípios do
contraditório, do devido processo legal e da segurança jurídica, princípios estes
aos quais a Administração Pública está obrigatoriamente vinculada.
- Caso seja superada a questão da nulidade do r. Despacho Decisório, com o
prosseguimento do trâmite do presente processo administrativo e análise do
mérito exposto na presente Manifestação de Inconformidade, o que se admite
somente a título de argumentação, haja vista a ausência de informações das
razões para a não homologação do crédito tributário, passa a Requerente expor
as razões pelas quais o presente processo administrativo deve ser apensado ao
Processo Administrativo n° 10880.946282/2013-10 (oriundo do PER/DCOMP n°
11561.55789.090810.1.7.04-2516).
- Com relação ao mérito afirma que verificou a existência do direito creditório
decorrente da apuração de valores de IRPJ pagos além do apurado, por sua vez
oriundos: (i) do recálculo de estimativas mensais, autorizado até a apuração final
no mês de dezembro de cada ano-calendário; (ii) de antecipações de tributos
recolhidos mensalmente, por estimativa; (iii) do creditamento das retenções
realizadas por fontes pagadoras (instituições financeiras, retenções decorrentes
da entrega de mercadorias, prestação de serviço, quando aplicável, etc.); e (iv) do
pagamento por meio de recolhimento via DARF.
- Apresenta quadro de quitação de estimativas de janeiro a dezembro de 2008
- A despeito dos recolhimentos, reduções e compensações mencionados, em
30.04.2009, a Requerente recolheu ainda, de forma indevida, DARF no valor de R$
2.473.904,13 (Doc. 7), por conta dos recálculos mencionados. O que configurou o
pagamento a maior que ora se pleiteia creditamento.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (RJ), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação
improcedente, mantendo os termos do Despacho Decisório, que não reconheceu direito creditório
algum em favor da pretendente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.100 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946281/2013-67
4

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDITORA ÁTICA S.A.
(fls. 316 e seguintes), em face do Acórdão no 12-114.209 (fls. 303 e seguintes), proferido pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que manteve o
indeferimento de pedido de restituição referente ao ano-calendário de 2008.
Em razões recursais, preliminarmente, a Contribuinte alega a nulidade do Despacho
Decisório por cerceamento de defesa, argumentando que a autoridade fiscal negou a
homologação sem a correta exposição dos motivos e sem demonstrar os cálculos que levaram à
glosa. Requer, ainda, o apensamento do Processo Administrativo no 10880.946282/2013-10 por se
tratar de análise de créditos conexos oriundos do mesmo período.
No mérito, sustenta a validade e a liquidez do seu direito creditório. Alega que
apurou o Lucro Real de 2008, chegando a um IRPJ efetivamente devido de apenas R$ 77.947,96.
Demonstra que, ao longo do ano-calendário, efetuou antecipações mensais que totalizaram o
imposto devido, compostas por: retenções na fonte efetuadas por órgãos federais (notadamente
o FNDE) e pagamentos de estimativas quitadas mediante pedidos de compensação (DCOMPs).
Defende que as estimativas quitadas via Declaração de Compensação extinguem o
crédito tributário sob condição resolutória, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96. Cita
jurisprudência e a Súmula no 84 do CARF para fundamentar que esses valores devem ser
considerados para a apuração do ajuste anual.
Conclui que o recolhimento via DARF no valor de R$ 2.473.904,13, efetuado em
31/03/2009, configurou pagamento indevido a maior, originando o crédito pleiteado de R$
2.394.506,35.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.100 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946281/2013-67
5

Pois bem.
Passando ao exame da matéria de fundo, a questão submetida a este Colegiado
demanda a verificação da validade das antecipações tributárias consubstanciadas nas estimativas
mensais.
A fundamentação para a glosa do crédito encontra-se na documentação do
Processo no 16306.720722/2013-11 , cujas folhas 290 e 291 evidenciam a razão central da
divergência: a fiscalização glosou os pagamentos de estimativas mensais que haviam sido quitados
mediante compensações não homologadas.
Conforme consta textualmente na "Ficha 12 A - Cálculo do Imposto sobre o Lucro
Real - PJ em Geral" para o ano-base 2008, acostada às fls. 291 dos referidos autos, a Receita
Federal promoveu o seguinte recálculo comparativo:

A própria Autoridade Fiscal apôs uma nota explicativa logo abaixo do quadro para
justificar a redução drástica das estimativas reconhecidas: "Não foram consideradas na
reconstituição do cálculo do IR sobre o lucro Real as compensações que não foram homologadas.
Sendo assim, não há que se considerar o pagamento em questão como indevido.".
Verifica-se, de forma indubitável, que as retenções e os pagamentos diretos
efetuados pela Recorrente foram integralmente confirmados pela fiscalização. A divergência e a
constituição do suposto saldo devedor de R$ 3.134.683,47 residem única e exclusivamente na
glosa da linha 18, sob o fundamento de que parcela das estimativas declaradas foi quitada por
meio de Declarações de Compensação (DCOMP) que acabaram não sendo homologadas.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.100 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946281/2013-67
6
Neste ponto, assiste razão à Contribuinte, uma vez que a matéria encontra-se
pacificada pela jurisprudência vinculante deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A
compensação declarada possui força de pagamento sob condição resolutória. Ainda que não
homologada, a estimativa considera-se extinta para fins de composição do saldo a pagar no ajuste
anual. A cobrança do débito originalmente compensado de forma indevida deve seguir rito
próprio (cobrança da DCOMP não homologada), sem prejudicar a apuração do IRPJ do próprio
exercício. Impõe-se, portanto, a aplicação estrita da Súmula CARF no 177:
"Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação."
Aplicando-se a referida Súmula ao caso concreto, os valores das estimativas
quitadas por compensações não homologadas devem obrigatoriamente retornar ao cálculo (linha
18 da Ficha 12 A) , restabelecendo o valor declarado pela Contribuinte de R$ 8.100.351,10.
Consequentemente, o "Imposto de Renda a Pagar" real retorna ao patamar declarado de R$
77.947,96.
Assim, resta comprovado que o recolhimento via DARF no valor de R$ 2.473.904,13,
efetuado a título de ajuste em 31/03/2009, foi superior ao devido, caracterizando o indébito
tributário e legitimando o direito creditório pleiteado pela Recorrente em sua integralidade.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo
o direito creditório, no valor de R$ 2.394.506,35, oriundo do pagamento a maior efetuado,
determinando-se a consequente homologação das compensações dele decorrentes, no limite do
crédito reconhecido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 366
DF CARF MF
Original